Tribunal: TJMT
Processo: 1023009-59.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023009-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVANTE), CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESCENTE-CAFICA - CNPJ: 07.770.350/0001-86 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – LIMINAR – POSSE NOVA E POSSE VELHA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.

2. Dentro desse contexto, irrelevante, para efeitos de liminar em ação reintegratória de bem público, ser posse nova (menos de ano e dia) ou posse velha (mais de ano e dia).

3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SANEMAT contra decisão proferida em pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002627-19.2021.811.0041 indeferiu o pedido liminar pleiteada pelos Agravantes.

Sustentam, em síntese, que trata-se de bem público.

Afirmam que o contrato de permissão de uso foi revogado ainda no ano de 2014 e que vem tentando ao longo do tempo ser reintegrado no imóvel.

Sustentam também a inaplicabilidade do prazo de “ano e dia” e desnecessidade de demonstração de urgência para ser reintegrado ao bem público.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido, conforme decisão proferida no Id. 115721036.

Contrarrazões apresentadas no Id. 121384480.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer acostado no Id. 125373698.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de concessão de liminar em Ação de Reintegração de Posse de bem público.

Os documentos anexados na ação de base e no presente recurso demonstram, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do direito pretendido.

Pacífico é o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5.
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2 -
A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.
(TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)

Dentro desse contexto, irrelevante, para efeitos de liminar em ação reintegratória de bem público, ser posse nova (menos de ano e dia) ou posse velha (mais de ano e dia), posto que a posse irregular por particular de bem público tratar-se de mera detenção.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA E POSSE VELHA. LIMINAR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. Não merece reparo a posição adotada pelo Tribunal local.
Tratando-se de ocupação ou uso de bem público, para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção.
2. A recorrente não rebate os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. Aplicação, na espécie, por analogia, dos óbices das Súmulas 284 e 283 do STF. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp n. 1.640.701/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 31/8/2020) (NEGRITEI)

No caso em apreço, não resta dúvida de que o imóvel descrito na exordial da ação reintegratória pertence aos Agravantes, conforme se infere na certidão do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá e matrícula nº 63.166, cujas cópias de encontram acostadas no Id. 113567481.

Constata-se também que o contrato de permissão de uso de bem público foi revogado no ano de 2014, conforme Ato de Revogação nº 11/GPI/CPM/SPS/SAD/2014 o qual foi publicado em Diário Oficial (Id. 113567485.

Verifica-se também várias notificações do Agravado acerca da revogação do referido contrato.

Insta consignar que esta Relatoria, após a concessão da tutela recursal, chegou a suspender o presente recurso, ante à existência no Supremo Tribunal Federal de ação originária (ADPF 828) cujo objeto é o direito de moradia e desocupação de imóveis durante o período de pandemia vivenciado pela Covid-19, conforme decisão proferida no Id. 144461183, por entender tratar-se de ocupação coletiva e envolver pessoas vulneráveis, haja vista que o Agravado é a CAFICA (Casa de Amparo a Família, Idoso, Criança e Adolescente).

Entretanto, ao analisar com mais vagar e atenção os documentos que instruem o presente recurso e a ação de base, verifica-se que o referido imóvel está sendo utilizado como oficina mecânica, uma marmitaria precária com muita sujeira espalhada, sucata e móveis velhos, conforme documento anexado no Id. 113567486.

Logo, não falar em ocupação de imóvel por pessoas vulneráveis, o que afasta a incidência da ADPF nº 28 do STF.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para deferir, até a prolação da sentença na ação de base, a liminar de reintegração de posse no imóvel descrito na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023